Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-31.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CAMBIÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL – ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO TÍTULO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. PROTESTO DO NOME DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DE BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E BANCO BRADESCO S/A CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica deve ser comprovada nos autos, porquanto a presunção de veracidade milita somente em favor de pessoa natural, segundo dispõe o art. 99, §3o, do CPC. A gratuidade conferida à pessoa jurídica não pode ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, ante a comprovação da condição de empresa em recuperação judicial, admito que a recorrente atende aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

2. A ilegitimidade “ad causam” é inicialmente aferida à luz da teoria da asserção e, ao depois, ante o completo contexto probatório, examinada finalmente como matéria de mérito. Por ser o banco réu o apresentante do título protestado, patente sua legitimidade para responder por eventuais danos decorrentes de sua conduta. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Narra a parte autora que tomou conhecimento de registro de protesto em seu nome, diante de emissão de duplicata fraudada, tendo como apresentante o Banco Bradesco S/A por débitos relativos à Bonasa Alimentos S/A. Acrescenta que nunca manteve relação comercial com esta empresa. Requereu a declaração de inexistência da dívida, a retirada do protesto e a indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso. Sem contrarrazões.

4. A alegação da autora é a de que não realizou qualquer operação mercantil ou de consumo que justificasse a emissão e cobrança da Duplicata.

5. A comprovação da regularidade do título - duplicata mercantil, por sua natureza jurídica e os requisitos legais que a constitui, deve ser demonstrada pelo emitente ou seu mandatário que a indicou a protesto.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite haver responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato quando sua conduta extrapola os poderes transferidos pelo mandato, além de conduta culposa praticada com negligência, de que é exemplo o apontamento do título a protesto sem adoção das cautelas necessárias para se verificar a higidez do título ou da ocorrência de eventual pagamento.

7. Sem discutir eventual fraude na emissão do título, cabe aqui, tão-somente, analisar a existência de justa causa para o protesto que intentou o apresentante do título. Para caracterizar a validade ou a higidez do título constituído pela Duplicata Mercantil, dentre outros requisitos legais, é necessária a comprovação da declaração do aceite do comprador. Igualmente para assegurar a justiça do registro do protesto por falta de pagamento, requer-se a declaração de aceite do comprador, e juntamente com apresentação do protesto, venha a necessária comprovação escrita da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços. É o que determina a lei 5.474/68, no seu art. 15, com a nova redação da lei 6.458/77.

8. Na hipótese em apreço, o corréu, instituição financeira responsável pela cobrança da duplicata, mesmo sendo mero procurador do endossante (emitente do título), em nome de quem teria encaminhado o título ao cartório, sendo demandado, há de comprovar a regularidade de sua atuação. Recurso Repetitivo Tese 463 - [...] A 2a Seção do STJ no julgamento do REsp 1063474/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que 'só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula'. [...]" (AgRg nos EDcl no REsp 1236024 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 15/05/2012). No mesmo sentindo, os AgInt no AREsp n. 885.055/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 3/5/2017; e o AgRg nos EDcl no Ag n. 659.878/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2012, DJe de 14/2/2013.

9. Conforme artigo 14, § 3o, inciso I, do CDC, cumpre ao fornecedor comprovar a inexistência de falha no serviço por ele prestado, o que não ocorreu, pois o requerido não apresentou comprovante do aceite nem o da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço a justificar a regularidade do protesto.

10. Por ser assim, ante a ausência de comprovação da regularidade da emissão do título e da ilegitimidade da conduta do recorrente ao promover o protesto sem antes adotar as cautelas necessárias, cabível a responsabilização das requeridas.

11. Relativamente aos danos morais, reputo que o protesto de título indevido, que impede a empresa de obter crédito necessário à movimentação dos negócios, é suficiente para ofender a imagem da pessoa jurídica e a subsidiar a reparação por danos morais (CF, Art. 5o, V e X), cujo valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido.

12. CONHEÇO DOS RECURSOS DE BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E BANCO BRADESCO S/A E NEGO-LHES PROVIMENTO.

13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.